Tribunal: STJ
Processo: 0000248-91.2023.8.17.9901
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780822 - PE (2024/0405101-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADOR
: BRUNO SAMPAIO FERREIRA DA SILVA - PE038628
ADVOGADOS
: PATRICIA LOBO DA ROSA BORGES - PE024109
RAVI DE MEDEIROS PEIXOTO - PE033055
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: ALMIR BEZERRA DE ALMEIDA FILHO - PE035924
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. ESTADO DE PERNAMBUCO
E MUNICÍPIO DO RECIFE. ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-
19). CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS DE BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DE SAÚDE E
INTERCÂMBIO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVIÇOS. POSSE DE IMÓVEL.
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REAVALIAÇÃO DOS
REQUISITOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 735/STF. SÚMULAS N. 5 E N. 7/STJ.
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO PELA CORTE DE ORIGEM COM ESTEIO EM
NORMA INFRALEGAL E EM LEGISLAÇÃO LOCAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 280/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é inviável, em regra, a interposição de
1.
recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida
acautelatória ou antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de
mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância originária. Aplica-se, por
analogia, o óbice da Súmula n. 735/STF, no sentido de que, via de regra, "não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela".
No presente caso, o Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório dos autos,
2.
entendeu, interpretando o título judicial e as cláusulas do Convênio de Cooperação Técnica,
bem como do Termo de Prestação de Contas e Compensação Financeira celebrado entre o
Estado de Pernambuco e o Município do Recife, em cognição sumária, concluiu no sentido do
atendimento aos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência (reintegração da
posse do Centro de Referência do Idoso ao Estado de Pernambuco). A revisão do
posicionamento sufragado, nos moldes pleiteados pelo agravante, demandaria o reexame de
fatos e provas, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado na estreita
via especial pelas Súmulas n. 5 e n. 7/STJ.
A matéria de fundo foi julgada à luz da Lei Complementar Estadual 425, de 25 de março de
3.
2020, da Resolução TCE 77/2020, da Resolução CIB 5.876/2022 e da Resolução TC 036
Documento eletrônico VDA50893180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: e758f871-f51b-42a6-aea9-5e4357510830

/2018. Assim, a possível violação à legislação federal, no caso concreto, exigiria a
interpretação dos referidos atos normativo infralegais, bem como de legislação local, cuja
afronta não pode ser aferida na via do recurso especial.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50893180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: e758f871-f51b-42a6-aea9-5e4357510830

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780822 - PE (2024/0405101-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADOR
: BRUNO SAMPAIO FERREIRA DA SILVA - PE038628
ADVOGADOS
: PATRICIA LOBO DA ROSA BORGES - PE024109
RAVI DE MEDEIROS PEIXOTO - PE033055
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: ALMIR BEZERRA DE ALMEIDA FILHO - PE035924
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. ESTADO DE PERNAMBUCO
E MUNICÍPIO DO RECIFE. ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-
19). CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS DE BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DE SAÚDE E
INTERCÂMBIO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVIÇOS. POSSE DE IMÓVEL.
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REAVALIAÇÃO DOS
REQUISITOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 735/STF. SÚMULAS N. 5 E N. 7/STJ.
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO PELA CORTE DE ORIGEM COM ESTEIO EM
NORMA INFRALEGAL E EM LEGISLAÇÃO LOCAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 280/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é inviável, em regra, a interposição de
1.
recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida
acautelatória ou antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de
mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância originária. Aplica-se, por
analogia, o óbice da Súmula n. 735/STF, no sentido de que, via de regra, "não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela".
No presente caso, o Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório dos autos,
2.
entendeu, interpretando o título judicial e as cláusulas do Convênio de Cooperação Técnica,
bem como do Termo de Prestação de Contas e Compensação Financeira celebrado entre o
Estado de Pernambuco e o Município do Recife, em cognição sumária, concluiu no sentido do
atendimento aos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência (reintegração da
posse do Centro de Referência do Idoso ao Estado de Pernambuco). A revisão do
posicionamento sufragado, nos moldes pleiteados pelo agravante, demandaria o reexame de
fatos e provas, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado na estreita
via especial pelas Súmulas n. 5 e n. 7/STJ.
A matéria de fundo foi julgada à luz da Lei Complementar Estadual 425, de 25 de março de
3.
2020, da Resolução TCE 77/2020, da Resolução CIB 5.876/2022 e da Resolução TC 036
Documento eletrônico VDA50529242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:06
Código de Controle do Documento: bb6ba9d9-1c34-43c0-8a2b-3ed20dd23d67

/2018. Assim, a possível violação à legislação federal, no caso concreto, exigiria a
interpretação dos referidos atos normativo infralegais, bem como de legislação local, cuja
afronta não pode ser aferida na via do recurso especial.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DO RECIFE contra
decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 509):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E
CONSTITUCIONAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. ESTADO
DE PERNAMBUCO E MUNICÍPIO DO RECIFE. ENFRENTAMENTO DA
PANDEMIA
DO
CORONAVÍRUS
(COVID-19).
CONTRATAÇÕES
COMPARTILHADAS DE BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DE SAÚDE E
INTERCÂMBIO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVIÇOS. TUTELA
ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REAVALIAÇÃO DOS REQUISITOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF E SÚMULAS 5 E 7/STJ.
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO PELA CORTE DE ORIGEM COM
ESTEIO EM NORMA INFRALEGAL E EM LEGISLAÇÃO LOCAL. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 280 DO
STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.

Nas razões recursais (e-STJ, fls. 525-540), o agravante alega que não
incidem no caso as Súmulas n. 735 e 280/STF, bem como a Súmula n. 7/STJ.
Assevera que há clara exceção à regra processual e à Súmula n. 7 /STJ, no
caso em que o objeto principal do recurso é a ofensa, pelo acórdão recorrido,
perpetrada na análise da interpretação legal das normas que regulam a tutela
provisória (violação ao art. 300 do CPC).
Frisa que "é da essência da apreciação de uma tutela provisória o
conhecimento dos fatos, mas sem qualquer exigência que o e. STJ precise reavaliar os
fatos e provas, visto que a contenda é eminentemente jurídica" (e-STJ, fl. 536).
Sustenta a desnecessidade de apreciação da lei local para análise da lide.
Pleiteia, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de indeferir o pleito
da parte adversa e manter a posse do imóvel com o Município do Recife.
Impugnação apresentada (e-STJ, fls. 549-578).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50529242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:06
Código de Controle do Documento: bb6ba9d9-1c34-43c0-8a2b-3ed20dd23d67

O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
No recurso especial, o ora agravante sustentou, em síntese, que o acórdão
recorrido confirmou tutela provisória ao Estado de Pernambuco em inobservância aos
requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, devendo, pois, a posse do
imóvel ser mantida com o Município do Recife, com fundamento nos seguintes
argumentos:
i) aplicação indevida da Resolução TCE-PE 77/2020, bem como a Lei
Complementar estadual 425/2020, que não tratam de cessão onerosa, para
fundamentar a nulidade do Termo de Prestação de Contas e Compensação Financeira
(fls. 381-385);
ii) interpretação errônea da exigência de autorização legislativa para a
cessão do imóvel, violando o princípio federativo ao aplicar normas estaduais a um
imóvel pertencente à União;
iii) validade da compensação convencional realizada, que não exige os
mesmos requisitos da compensação legal, como dívidas líquidas e coisas fungíveis
(fls. 386-387);
iv) legitimidade da decisão da Municipalização do Centro de Referência do
Idoso – CRI, aprovada por uma Comissão Intergestores Bipartite Estadual por meio da
Resolução n. 5.876/2022;
v) "o Município do Recife é possuidor, que vinha exercendo legitimamente
os poderes inerentes à propriedade, enquanto o Estado foi totalmente omisso e,
repentinamente quis exercer uma proteção possessória em relação a bem que não é
seu e sobre o qual não exercia mais nenhum dos poderes inerentes à propriedade" (e-
STJ, fl. 392);
vi) impossibilidade de atribuição do ônus de instaurar Tomada de Contas
Especial ao Município, quando o Estado de Pernambuco é quem alega prejuízo (fl.
395).
Conforme consignado na decisão agravada, nos termos da jurisprudência
desta Corte Superior, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial
postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou
antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de mérito, cuja
reversão é possível a qualquer momento pela instância
.
a quo
Dessa forma, configura-se a ausência do pressuposto constitucional relativo
ao esgotamento das instâncias ordinárias, imprescindível ao trânsito da insurgência
extraordinária, o que atrai a aplicação analógica da Súmula n. 735/STF: "não cabe
recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar."
Documento eletrônico VDA50529242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:06
Código de Controle do Documento: bb6ba9d9-1c34-43c0-8a2b-3ed20dd23d67

Saliente-se, ainda, que, na hipótese dos autos, o colegiado estadual, com
base no substrato fático-probatório dos autos, entendeu – interpretando o título judicial
e as cláusulas do Convênio de Cooperação Técnica, bem como do Termo de
Prestação de Contas e Compensação Financeira celebrado entre o Estado de
Pernambuco e o Município do Recife –, em cognição sumária, pelo atendimento aos
requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência (reintegração da posse do
Centro de Referência do Idoso ao Estado de Pernambuco).
Assim, a revisão do posicionamento sufragado pelo Tribunal de origem,
nesse particular, nos moldes pleiteados pelo agravante, implica reexame de fatos e
provas, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado na estreita
via especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
É esse o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE.
ASSOCIAÇÃO. PRÁTICA SECURITÁRIA CONFIGURADA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, na
Ação Civil Pública n. 5009691-58.2023.4.03.6100, deferiu o pedido de tutela
provisória. No Tribunal a quo, o recurso foi improvido. O valor da causa foi
fixado em R$ 1.010.000,00 (um milhão e dez mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao
Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada
pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
IV - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de
recurso especial (arts. 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 do Decreto-Lei n. 73
/1966; art. 757 do CC; e art. 300 do CPC), esta Corte somente pode
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ:
Documento eletrônico VDA50529242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:06
Código de Controle do Documento: bb6ba9d9-1c34-43c0-8a2b-3ed20dd23d67

"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
V - Por fim, o entendimento vigente nesta Corte é de que as decisões que
concedem ou indeferem liminares ainda são passíveis de alteração no curso
do processo principal, não podendo, por isso, ser consideradas de única ou
última instância a ensejar a interposição dos recursos constitucionais. Isto
posto, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 735 do STF, no sentido
de que, via de regra, "não é cabível recurso especial para reexaminar
decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela". Nesse
sentido: AgInt no AREsp n. 1.972.132/SP, relator Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJe de
.
31/3/2022
VI - Ainda que assim não fosse, rever as conclusões adotadas pelo Tribunal
de origem, quanto ao não preenchimento dos requisitos para a concessão da
tutela antecipada, demandaria, necessariamente, o reexame de provas, o
que é vedado em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
VII - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
(AREsp n. 2.829.485/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJEN de
– sem grifo no original.)
9/4/2025
14/4/2025
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. TUTELA DE
URGÊNCIA. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. LEI LOCAL. ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior acerca da impossibilidade
de reexame da presença dos pressupostos para a concessão ou negativa da
tutela antecipada no âmbito do recurso especial, seja em face da necessária
incursão na seara fática da causa, seja em razão da natureza perfunctória do
provimento, que não representa manifestação definitiva da Corte de origem
sobre o mérito da questão, o que atrai a incidência analógica da Súmula 735
do STF e o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Caso em que o Tribunal local, em agravo de instrumento no qual se
discutiram os requisitos para a tutela de urgência em ação coletiva, manteve
a revogação da medida liminar, por vislumbrar "superveniente
inverossimilhança das alegações de usurpação do serviço público de
transporte terrestre e de concorrência desleal", afastando o fumus boni juris
invocado pela parte recorrente, ora agravante.
4. A recorrente defende que o Decreto estadual utilizado como fundamento
para a revogação da liminar concedida em favor do ora agravante "não
alterou o regime anterior", o que demonstra que a análise da pretensão
recursal demanda a interpretação de lei local;
medida vedada a esta Corte Superior pelo óbice da Súmula 280 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50529242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:06
Código de Controle do Documento: bb6ba9d9-1c34-43c0-8a2b-3ed20dd23d67

(AgInt no AREsp n. 2.608.407/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
– sem grifo no original.)
24/3/2025
31/3/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO REGIONAL QUE DECIDE PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO
DA TUTELA ANTECIPADA. DISCUSSÃO QUE NECESSARIAMENTE
ALCANÇA O DEBATE DA QUESTÃO MERITÓRIA DOS AUTOS.
NECESSÁRIO
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 735 DO STF E N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO
ACERCA DA LEGALIDADE DE DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
SÚMULA N. 280 DO STF. ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O presente caso versa sobre decisão de indeferimento de tutela de

urgência em primeira instância, de forma que a Súmula n. 735 do STF deve
l, segundo a qual "[n]ão
ser aplicada analogicamente ao recurso especia
cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". O
óbice deve ser aplicado ainda que o agravante alegue que pretende tão
somente o reconhecimento da nulidade do acórdão diante da sua suposta
omissão na análise de argumentos que considera essenciais ao deslinde do
feito, visto que intenta, em última análise, o reconhecimento de que o
Tribunal a quo não analisou da forma devida os requisitos autorizadores da
concessão de tutela antecipada.
2. A discussão acerca da presença ou não dos elementos autorizadores da
tutela de urgência exigiria amplo reexame das provas presentes nos autos, o
que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Deve ser mantida a aplicação do óbice da súmula 280 do STF, visto que a
matéria de fundo discutida nos autos, ainda assim, diz respeito à legalidade
de Decreto do Estado do Paraná, a partir da interpretação de dispositivos de
direito estadual.
4. A existência de óbice processual impedindo o conhecimento de questão
suscitada pela alínea a, da previsão constitucional, prejudica a análise da
alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema 5. Agravo interno
parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.633.539/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
– sem grifo no
27/11/2024
2/12/2024
original.)

Ademais, diversamente do que alega o agravante, verifica-se das razões
recursais que a matéria de fundo foi julgada à luz da Lei Complementar estadual n.
425, de 25 de março de 2020, da Resolução TCE 77/2020, da Resolução CIB 5.876
/2022 e da Resolução TC 036/2018.
Documento eletrônico VDA50529242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:06
Código de Controle do Documento: bb6ba9d9-1c34-43c0-8a2b-3ed20dd23d67

Dessa feita, a possível violação à legislação federal, no caso concreto,
exigiria a interpretação dos referidos atos normativo infralegais, bem como de
legislação local, cuja afronta não pode ser aferida na via do recurso especial.
Confiram-se (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. TUTELA DE
URGÊNCIA. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. LEI LOCAL. ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior acerca da impossibilidade
de reexame da presença dos pressupostos para a concessão ou negativa da
tutela antecipada no âmbito do recurso especial, seja em face da necessária
incursão na seara fática da causa, seja em razão da natureza perfunctória do
provimento, que não representa manifestação definitiva da Corte de origem
sobre o mérito da questão, o que atrai a incidência analógica da Súmula 735
do STF e o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Caso em que o Tribunal local, em agravo de instrumento no qual se
discutiram os requisitos para a tutela de urgência em ação coletiva, manteve
a revogação da medida liminar, por vislumbrar "superveniente
inverossimilhança das alegações de usurpação do serviço público de
transporte terrestre e de concorrência desleal", afastando o fumus boni juris
invocado pela parte recorrente, ora agravante.
4. A recorrente defende que o Decreto estadual utilizado como fundamento
para a revogação da liminar concedida em favor do ora agravante "não
alterou o regime anterior", o que demonstra que a análise da pretensão
recursal demanda a interpretação de lei local;
medida vedada a esta Corte Superior pelo óbice da Súmula 280 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.608.407/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
31/3/2025

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
MULTA. REVISÃO DE CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. APRECIAÇÃO DO TEMA PELA CORTE DE ORIGEM COM
ESTEIO EM NORMA INFRALEGAL E INTERPRETAÇÃO DE PORTARIA.
ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50529242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:06
Código de Controle do Documento: bb6ba9d9-1c34-43c0-8a2b-3ed20dd23d67

2. A modificação das premissas adotadas pelo Sodalício de origem, que
decidiu que a conduta da parte agravante constitui uma infração conforme a
legislação vigente, e que não há qualquer irregularidade no processo
administrativo, exigiria, inevitavelmente, uma nova análise do conjunto de
fatos e provas contidos nos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. A fundamentação do acórdão recorrido está embasada na análise e
interpretação da Portaria DNC n. 27/96, norma de caráter infralegal cuja
violação não pode ser aferida por meio de recurso especial.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que as disposições do art. 106 do Código Tributário Nacional não são
aplicáveis às hipóteses de multa administrativa, as quais possuem natureza
jurídica não tributária.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.908.000/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA.
ILEGALIDADE DE RESOLUÇÃO. FIXAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. ART.
1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUIZO DE
ADEQUAÇÃO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
COM
FINALIDADE
DESVIRTUADA.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 284 DO STF E
SÚMULA 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se ação coletiva na qual pretende seja reconhecida a
ilegalidade da Resolução GEAP/CONDEL n° 418/2008 no que toca à fixação
de contribuição para o financiamento do referido plano a partir do critério de
valores fixos por beneficiário. Na sentença o pedido foi julgado extinto, sem
julgamento do mérito . No Tribunal a quo, a sentença foi reformada em parte
para reconhecer da ilegitimidade passiva.
[...]
VIII - Ademais, o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou
legislação infralegal,
, as Resoluções n. 415/2008 e 453/2009.
in casu
Ressalte-se que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito
de tratado ou lei federal, inserto na alínea a, do inciso III, do artigo 105, da
Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não
compreendendo súmulas de tribunais, decretos, resoluções ou outros atos
normativos de natureza infralegal. Neste sentido: AgInt no AREsp 1.966.140
/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe
- Grifo nosso; AgInt no REsp n. 1.936.573/AL, relator Ministro
27/4/2022
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
;
23/5/2022
27/5/2022
AgInt no REsp n. 1.731.832/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/3/2022
14/3/2022
[...]
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.586.656/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
2/12/2024

Documento eletrônico VDA50529242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:06
Código de Controle do Documento: bb6ba9d9-1c34-43c0-8a2b-3ed20dd23d67

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TEMPESTIVIDADE.
ATO
NORMATIVO
INFRALEGAL.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
SÚMULA
735/STF.
INCIDÊNCIA POR ANALOGIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Corte de origem concluiu pela tempestividade do agravo de instrumento
da parte agravada com fundamento no Ato Normativo TJES 68/2020. Para
esta Corte Superior, o conceito de tratado ou lei federal, inserto no art. 105,
inciso III, alínea a, da Constituição Federal, deve ser considerado em seu
sentido estrito, sendo inadmissível a interposição de recurso especial contra
decisão que se fundamente naquele ato normativo.
2. Quanto à manutenção de liminar anteriormente deferida, o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça é o de se aplicar, por analogia, a Súmula 735
do Supremo Tribunal Federal (STF), tendo em vista que a controvérsia não
foi examinada pelas instâncias de origem em caráter definitivo e exauriente,
circunstância que elide o requisito constitucional do esgotamento de
instância e revela a inexistência de causa decidida apta a autorizar o
conhecimento do recurso especial interposto.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.114.824/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
19/8/2024

Dessa maneira, tendo em vista que as alegações feitas no agravo interno
não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
íntegra a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50529242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:06
Código de Controle do Documento: bb6ba9d9-1c34-43c0-8a2b-3ed20dd23d67

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.780.822 / PE
Número Registro: 2024/0405101-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002489120238179901 00101591720238172001 00111040420238179000 00111959420238179000
00528907320238172001
00593057220238172001
101591720238172001
111040420238179000
111959420238179000 2489120238179901 528907320238172001 593057220238172001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DO RECIFE
ADVOGADOS
: PATRICIA LOBO DA ROSA BORGES - PE024109
RAVI DE MEDEIROS PEIXOTO - PE033055
BRUNO SAMPAIO FERREIRA DA SILVA - PE038628
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : ALMIR BEZERRA DE ALMEIDA FILHO - PE035924
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - UTILIZAÇÃO DE BENS
PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DO RECIFE
ADVOGADOS
: PATRICIA LOBO DA ROSA BORGES - PE024109
RAVI DE MEDEIROS PEIXOTO - PE033055
BRUNO SAMPAIO FERREIRA DA SILVA - PE038628
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA50819359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:42
Código de Controle do Documento: 9b9c27bb-ba9a-4efb-95e3-5ec8372ce1d7

PROCURADOR : ALMIR BEZERRA DE ALMEIDA FILHO - PE035924
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:42
Código de Controle do Documento: 9b9c27bb-ba9a-4efb-95e3-5ec8372ce1d7